Tribunal: STF
Processo: AI 68582
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INIDONEIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA
PARA DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE, NO PAIS OU NO
ESTRANGEIRO. PRESSUPOSTOS FACTICOS DA INCIDENCIA DA NORMA LEGAL.
DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FACE AS SUMULAS 279 E 282.
AGRAVO IMPROVIDO.